Tribunal: TJDFT
Processo: 0007424-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
DIREITO PENAL MILITAR. EXTRAVIO CULPOSO DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RESSARCIMENTO DO PREJUÍZO. INVIABILIDADE.

Conjunto probatório que confirma o extravio culposo de arma de fogo da Polícia Militar do Distrito Federal pelo acusado, que deixou o armamento no interior do seu veículo, estacionado em via pública, faltando com dever de cuidado e vigilância imposto ao militar que detém a posse de armamento da corporação.

Inviável a desclassificação da conduta para aquela do peculato culposo com a consequente extinção da punibilidade pelo ressarcimento do prejuízo (art. 303, §§ 3o e 4o do CPM), porquanto não comprovada a elementar do tipo penal consistente na participação de terceiro no extravio do armamento funcional.

Pena bem dosada.

Apelação desprovida.